Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. DESNECESSIDADE. AVERIGUAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS PARA VIABILIZAR A PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR.
1. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar a expedição de ofício à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais dos devedores passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud.
2. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta porcento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas remuneratórias que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. Por isso, mostra-se inócua a realização de pesquisas quanto a eventuais vínculos empregatícios.
3. Agravo de instrumento não provido.